Tribunal: TJDFT
Processo: 0700984-05.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700984-05.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO 5 LOJA DE CONVENIENCIA LTDA - EPP AGRAVADO: AUDITOR FISCAL DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar para impedir a interdição do estabelecimento comercial da agravante. A agravante alega, em síntese, que: 1) foi autuada (Auto de Notificação D-126441-AEU) pela AGEFIS por estar “exercendo atividade econômica sem licenciamento ou sem o documento no local”; 2) juntou diversos documentos emitidos pelo Instituto Brasília Ambiental – IBRAM, Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil – SUSDEC, Vigilância Sanitária do Distrito Federal – VISADF, Corpo de Bombeiros do DF e pela própria AGEFIS, que comprovam que seu estabelecimento possui todas as licenças para funcionamento; 3) embora tenha Licença de Funcionamento expedida pela própria autoridade distrital, a AGEFIS entende que a atividade exercida não é permitida naquele endereço, desconsiderando o fato de que há lanchonetes e restaurantes funcionando em quase todos os postos de combustíveis do DF. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja impedida a interdição de seu estabelecimento comercial e, no mérito, garantido à agravante o seu pleno funcionamento comercial. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a agravante junta Certificado de Licenciamento que autoriza suas atividades no local (ID 95458206). Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de interdição de seu estabelecimento (Auto de Notificação de ID 95458205). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para impedir a interdição do estabelecimento comercial da agravante até o julgamento do presente agravo de instrumento. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se, COM URGÊNCIA, o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator